Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-36.2010.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000600-36.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVIO MACCARI - CNPJ: 70.492.350/0001-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE APÓS A EFETIVA CITAÇÃO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, bem como, a extinção só é devida, se não houve diligência por parte do Exequente, a fim de habilitar o sucessor da respectiva parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 600-36.2010.8.11.0051

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SILVIO MACCARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Silvio Maccari
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado, e a ausência da habilitação de sucessor pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Apelante, em síntese, afirma que, não seria possível realizar a extinção do feito pelas razões abarcadas no ato sentencial, eis que há a possibilidade do redirecionamento após a efetiva citação do Devedor.

Defende, também, que embora não tenha sido realizada a habilitação durante o tempo mencionado na Sentença, foi solicitada a tentativa do redirecionamento, entretanto, não teria sido avaliada no decorrer do procedimento.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de habilitação do sucessor do Recorrido.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Silvio Maccari
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado, e a ausência da habilitação de sucessor pelo prazo de 2 (dois) anos.

É necessário registrar, desde já, que, o presente feito possui entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, os fundamentos a serem expostos serão objetivos neste sentido.

Pois bem.

Como já disposto no relatório, o presente recurso possui apenas um objetivo: o retorno dos autos à comarca de origem, em razão da impossibilidade da extinção do feito pelo motivo esposado.

No presente feito, a extinção do feito se deu em razão da ausência do redirecionamento do feito, contudo, este fato poderia ser realizado, já que, pelo entendimento do STJ, a medida é cabível na hipótese de o falecimento da parte ocorre após a sua devida citação.

Abstrai-se dos autos que, este ponto foi suprido, consoante se observa no ID no 55450018 – fl. 17, desta maneira, recai-se à hipótese de a Fazenda Pública ter solicitado o redirecionamento.

Destarte, observa-se, também, que este ponto foi realizado, inclusive em duas oportunidades (ID no 55450019 – fl. 32 e 35), logo, pela simples análise dos autos, verifica-se que haveria a possibilidade do redirecionamento, bem como, ocorreu a solicitação desta medida.

Antes de proceder à conclusão, verifica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...]
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

Após as considerações tecidas, verifica-se que, de fato, não poderia ser procedida à extinção da Execução Fiscal, já que o falecimento da parte decorreu após a efetiva citação, bem como, foi pugnado o redirecionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno do feito á comarca de origem, no intuito de que se realize a tentativa do redirecionamento do feito, e habilitação dos sucessores do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021